Tribunal: STJ
Processo: 0386228-71.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1041073 - SP(2025/0386228-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: ERNALDO ARTUR DE MELO (PRESO)
ADVOGADA
: NATÁLIA CERQUEIRA ROCHEDO MIRANDA PORTO - BA029177
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ACÓRDÃO DE
APELAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE
AJUIZAMENTO DE REVISÃO CRIMINAL NA ORIGEM.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONHECIMENTO
DA
IMPETRAÇÃO. SUSTENTAÇÃO ORAL. FUNDAMENTAÇÃO DO
PEDIDO DE RETIRADA DE PAUTA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE
NULIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM
PARTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração são destinados a sanar omissão,
ambiguidade, contradição ou obscuridade no julgado. A assertiva, no
entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte
com a conclusão alcançada pelo julgador, que, a despeito das teses
aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a
formação do seu convencimento.
2. Esta Corte reconhece a impossibilidade de utilização de habeas
corpus como substituto de revisão criminal, situação que é apresentada
no caso, visto que o acórdão proferido em apelação transitou em julgado.
3. Segundo a orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal, "o
trânsito em julgado do acórdão que julga a apelação criminal, sem que
haja a inauguração da competência deste Sodalício, torna incognoscível
Documento eletrônico VDA55902396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:50
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 00ffd925-b1f4-411d-a7dd-d152164857bf

o pedido de habeas corpus" (AgRg no HC n.
relator
805.183/SP,
Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024,
DJe de
.
15/3/2024)
4. Quanto ao pedido para retirada do feito da pauta virtual, é oportuno
repisar que “O requerimento para a não inclusão de recurso para
julgamento pelo plenário virtual deve ser fundamentado, não bastando a
mera oposição sem indicação das razões que justifiquem o julgamento
telepresencial” (AgInt no
relator Ministro João
REsp n. 2.034.073/RS,
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
6/3/2023,
” (AgRg no RHC n.
Rel. Ministro Ribeiro
9/3/2023)
173.712/MG,
Dantas, 5a T., DJe de
.
26/5/2023)
5. Dessa forma, considerando que era o caso de indeferimento da
retirada do feito da pauta virtual, não se reconhece qualquer nulidade no
julgamento realizado.
6. Embargos de declaração acolhidos em parte, sem efeitos infringentes,
com o erro material corrigido e acrescentada à fundamentação a
indicação da ausência de justificativa idônea para a retirada da pauta
virtual.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, acolher parcialmente os
embargos de declaração, sem efeitos infringentes, nos termos do voto do Sr.
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:50
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 00ffd925-b1f4-411d-a7dd-d152164857bf

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1041073 - SP(2025/0386228-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: ERNALDO ARTUR DE MELO (PRESO)
ADVOGADA
: NATÁLIA CERQUEIRA ROCHEDO MIRANDA PORTO - BA029177
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ACÓRDÃO DE
APELAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE
AJUIZAMENTO DE REVISÃO CRIMINAL NA ORIGEM.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONHECIMENTO
DA
IMPETRAÇÃO. SUSTENTAÇÃO ORAL. FUNDAMENTAÇÃO DO
PEDIDO DE RETIRADA DE PAUTA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE
NULIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM
PARTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração são destinados a sanar omissão,
ambiguidade, contradição ou obscuridade no julgado. A assertiva, no
entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte
com a conclusão alcançada pelo julgador, que, a despeito das teses
aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a
formação do seu convencimento.
2. Esta Corte reconhece a impossibilidade de utilização de habeas
corpus como substituto de revisão criminal, situação que é apresentada
no caso, visto que o acórdão proferido em apelação transitou em julgado.
3. Segundo a orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal, "o
trânsito em julgado do acórdão que julga a apelação criminal, sem que
haja a inauguração da competência deste Sodalício, torna incognoscível
o pedido de habeas corpus" (AgRg no HC n.
relator
805.183/SP,
Documento eletrônico VDA55902777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:01
Código de Controle do Documento: c758ecc2-5957-4853-82e8-c7235dbe8b58

Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024,
DJe de
.
15/3/2024)
4. Quanto ao pedido para retirada do feito da pauta virtual, é oportuno
repisar que “O requerimento para a não inclusão de recurso para
julgamento pelo plenário virtual deve ser fundamentado, não bastando a
mera oposição sem indicação das razões que justifiquem o julgamento
telepresencial” (AgInt no
relator Ministro João
REsp n. 2.034.073/RS,
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
6/3/2023,
” (AgRg no RHC n.
Rel. Ministro Ribeiro
9/3/2023)
173.712/MG,
Dantas, 5a T., DJe de
.
26/5/2023)
5. Dessa forma, considerando que era o caso de indeferimento da
retirada do feito da pauta virtual, não se reconhece qualquer nulidade no
julgamento realizado.
6. Embargos de declaração acolhidos em parte, sem efeitos infringentes,
com o erro material corrigido e acrescentada à fundamentação a
indicação da ausência de justificativa idônea para a retirada da pauta
virtual.

RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
opõe embargos de declaração contra
ERNALDO ARTUR DE MELO
o acórdão de fls. 352-356, em que o agravo regimental não foi provido.
O embargante sustenta, em síntese, contradição no julgado ora
embargado, tendo em vista a "possibilidade de concessão da ordem de ofício à luz
da ressalva expressamente consagrada no precedente AgRg no HC no
"
805.183/SP
(fl. 364).
Ainda, aponta omissão, quanto ao pedido de sustentação oral no agravo
regimental.
Pleiteia, portanto, a integração do julgado.
Documento eletrônico VDA55902777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:01
Código de Controle do Documento: c758ecc2-5957-4853-82e8-c7235dbe8b58

VOTO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator)
Em que pesem os argumentos trazidos pelo embargante, entendo que
não lhe assiste razão.
Consoante o disposto no
do Código de Processo Penal, a
art. 619
oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, o aprimoramento da
prestação jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta
omisso, ambíguo, contraditório ou com erro material. São inadmissíveis, portanto,
quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou
complemento da decisão embargada, objetivam, em essência, o rejulgamento do
caso.
Na hipótese, noto que a irresignação da defesa se resume ao seu mero
, que lhe foi desfavorável. Não há
inconformismo com o resultado do julgado
nenhum fundamento que justifique a oposição dos aclaratórios, notadamente
porque o acórdão embargado foi expresso em afastar as teses lançadas no recurso
especial.
No caso, a despeito do apontamento do julgado colacionado (HC n.
), conforme disposto no acórdão ora embargado, todas as teses foram
805.183/SP
devidamente analisadas e a atual jurisprudência desta Corte Superior refere o
seguinte:
Em que pesem os argumentos despendidos pela defesa, entendo
que não lhe assiste razão. Conforme dito, este habeas corpus foi
impetrado em
contra acórdão proferido em
3/10/2025,
28/6/2022,
já
, a evidenciar que este
é,
transitado em julgado
writ
portanto, substitutivo de revisão criminal.
Esta Corte, em diversas ocasiões, reconheceu a impossibilidade de
uso do habeas corpus concomitante à interposição de recurso
especial ou em substituição à revisão criminal, posicionando-se
no sentido de que "o trânsito em julgado do acórdão que julga a
apelação criminal, sem que haja a inauguração da competência
deste Sodalício, torna incognoscível o pedido de habeas corpus" (
AgRg no HC n.
relator Ministro Teodoro Silva Santo
805.183/SP,
s
, Sexta, julgado em
DJe de
.
12/3/2024,
15/3/2024)
Documento eletrônico VDA55902777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:01
Código de Controle do Documento: c758ecc2-5957-4853-82e8-c7235dbe8b58

Apesar da ampliação do uso do remédio heroico, e sem esquecer a
sua importância na defesa da liberdade de locomoção, a crescente
quantidade de impetrações que, antes, deveriam ser examinadas
em instâncias diversas, está prejudicando as funções
constitucionais desta Corte. É notável o excessivo volume de
habeas corpus, que ultrapassaram 905 mil, em detrimento da
eficácia do recurso especial, o que prejudica a delimitação de
teses para trazer uniformidade e previsibilidade ao sistema
jurídico.
O insurgente deve apresentar o pedido de forma adequada,
direcionando-o à autoridade que tem atribuição para decidir sobre
a questão, em primeiro lugar, notadamente porque deixou de
solicitar ao Tribunal de Justiça a revisão de condenação.
Em sentido idêntico , menciono, dentre muitos, os seguintes
julgados de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção
desta Corte:
[...] depois de já transitada em julgado a condenação, revela-
se inviável, notadamente diante da incompetência deste
Superior Tribunal para analisar habeas corpus substitutivo
de revisão criminal, tendente a reapreciar o posicionamento
exarado por Colegiado estadual [...]
(AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio
713.747/SP,
Schietti, Sexta Turma., DJe 24/2/2022)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES. DECISÃO MONOCRÁTICA DO
RELATOR. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. WRIT IMPETRADO
DEPOIS DE QUASE 06 (SEIS) ANOS APÓS O
TRÂNSITO
EM
JULGADO
DO
DECRETO
CONDENATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONHECIMENTO DO MANDAMUS. PRINCÍPIO DA
SEGURANÇA JURÍDICA E DA COISA JULGADA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
III - Com efeito, "a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça - STJ, em respeito à segurança jurídica e a lealdade
processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as
nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha
ocorrida no acórdão impugnado, também devem ser
arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão
temporal" (AgRg no HC n.
Quinta Turma, Rel.
690.070/PR,
Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de
.
25/10/2021)
IV - De acordo com sítio eletrônico do Tribunal de Justiça
Documento eletrônico VDA55902777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:01
Código de Controle do Documento: c758ecc2-5957-4853-82e8-c7235dbe8b58

de origem, o acórdão impugnado foi publicado em
e os autos baixados à origem em
Já
23/06/2016
19/08/2017.
o presente writ foi impetrado somente em
isto
14/08/2023,
é, quase 06 anos após o trânsito em julgado. Desse modo, o
não pode ser conhecido em decorrência da
mandamus
preclusão da matéria, uma vez que transcorridos quase seis
anos desde o trânsito em julgado da condenação, devendo
prevalecer a coisa julgada e o princípio da segurança
jurídica.
Precedentes.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Messod
846.446/SP,
Azulay Neto, Quinta Turma, DJe
.
18/4/2024)

Habeas
corpus
substitutivo
de
revisão
criminal.
Descabimento. Pretensão de rediscutir condenação já
transitada em julgado. Incompetência do STJ para julgar
revisão criminal de julgados de outros Tribunais. Ausência
de flagrante ilegalidade a autorizar a concessão da ordem de
ofício. Habeas corpus não conhecido.
(HC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira,
790.768/SP,
Quinta Turma, DJe
.
10/4/2024)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. WRIT IMPETRADO
CONTRA
CONDENAÇÃO
TRANSITADA
EM
JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL.
INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO
DE MÉRITO NESTA CORTE. INCOMPETÊNCIA DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMAS NÃO
DEBATIDOS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
TEMAS
DEBATIDOS
EM
CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE FLAGRANTE.
1. Não deve ser conhecido o writ que se volta contra
sentença condenatória já transitada em julgado,
manejado como substitutivo de revisão criminal, em
hipótese na qual não houve inauguração da competência
Nos termos do
I, e, da
desta Corte Superior.
art. 105,
Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de
Justiça processar e julgar, originariamente, as revisões
criminais e as ações rescisórias de seus julgados.
Precedentes.
2. A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "é
Documento eletrônico VDA55902777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:01
Código de Controle do Documento: c758ecc2-5957-4853-82e8-c7235dbe8b58

pacífica no sentido de que, ainda que se trate de matéria de
ordem pública, é imprescindível o seu prévio debate na
instância de origem para que possa ser examinada por este
Tribunal Superior (AgRg no HC
Rel. Ministro
530.904/PR,
JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em
DJe
24/9/2019,
de
- (AgRg no HC n.
Ministro
10/10/2019)
726.326/CE,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
.
28/3/2022)
3. Quanto aos temas efetivamente debatidos pela Corte de
origem, verifica-se que não há qualquer ilegalidade
flagrante a ser sanada, na medida em que o acórdão
objurgado se encontra em consonância com a jurisprudência
desta Corte, no sentido de que as condenações alcançadas
pelo período depurador de 5 anos, previsto no
do Código Penal, afastam os efeitos da
art. 64, inciso I,
reincidência, mas não impedem a configuração de maus
antecedentes, permitindo, assim, o aumento da pena-base;
bem como de que para a incidência da causa de aumento
relativa ao emprego de arma de fogo, dispensável a
apreensão e perícia da arma, desde que o emprego do
artefato fique comprovado por outros meios de prova.
Precedentes.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Sebastião
842.953/SP,
Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de
.
8/2/2024)

Na mesma direção, cito, ainda, as seguintes decisões
monocráticas: HC n.
relator Ministro Jesuíno Rissato
905.628/SP,
(Desembargador Convocado do TJDFT), DJe
HC n.
17/4/2024;
relatora Ministra Daniela Teixeira, DJe
905.340/SP,
17/4/2024;
HC n.
relator Ministro Messod Azulay Neto, DJe
905.232/SP,
HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha
17/4/2024;
904.932/PR,
Palheiro, DJe 16/4/2024.

Por fim, quanto ao pedido para retirada do feito da pauta virtual, é
oportuno repisar que "O requerimento para a não inclusão de recurso para
julgamento pelo plenário virtual
, não bastando a mera
deve ser fundamentado
oposição sem indicação das razões que justifiquem o julgamento telepresencial"
Documento eletrônico VDA55902777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:01
Código de Controle do Documento: c758ecc2-5957-4853-82e8-c7235dbe8b58

(AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
REsp n. 2.034.073/RS,
Turma, julgado em
DJe de
" (
,
6/3/2023,
9/3/2023)
AgRg no RHC n. 173.712/MG
Rel. Ministro
, 5a T., DJe de
destaquei).
Ribeiro Dantas
26/5/2023,
Não identifico, porém, no caso em comento, fundamentação idônea para
a postulação defensiva. O advogado do paciente simplesmente se opõe ao
julgamento virtual do agravo regimental interposto às fls. 285-335, sem, contudo,
apresentar
, limitando-se a afirmar "a
nenhuma justificação concreta ao pedido
complexidade da matéria fática e jurídica aqui debatida para demonstrar a
flagrante ilegalidade advinda da reformatio in pejus do acórdão coator" (fl. 338).
Esclareço, no entanto, que nem mesmo o pedido de sustentação oral
explica a necessidade de julgamento presencial, pois este Superior Tribunal
implementou plataforma e funcionalidade para que, também no plenário virtual, os
advogados possam enviar aos Ministros os arquivos de áudio ou vídeo com seus
pronunciamentos orais. Não há falar, portanto, em prejuízo presumido.
Nesse sentido:
[...] 1.
do
Não se presume o prejuízo no julgamento virtual
agravo regimental, competindo à Defesa observar o procedimento
das sustentações orais nas sessões virtuais, nos termos do
-
art. 184
B do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, alterado
pela Emenda Regimental n. 41/2022.
2. O pedido de retirada de processo da sessão virtual de
julgamento
pela parte requerente, o
precisa ser fundamentado
que não ocorreu no caso.
3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.
(
, relatora Ministra
EDcl no AgRg no RHC n. 146.636/PR

, Sexta Turma, DJe de
grifei.)
Laurita Vaz
18/4/2023,

[...]
4. É possível a realização de sustentação oral no julgamento
, conforme previsto no artigo 184-B do Regimento Interno
virtual
do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, "a oposição ao
julgamento virtual prevista no
-D, parágrafo único, do
art. 184
RISTJ há de ser acompanhada de
a bem
argumentação idônea
Documento eletrônico VDA55902777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:01
Código de Controle do Documento: c758ecc2-5957-4853-82e8-c7235dbe8b58

evidenciar
ao direito de defesa da parte, o que
efetivo prejuízo
não se verificou no caso (EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi,
AREsp n. 2.120.288/TO,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
"
28/11/2022,
30/11/2022)
(EDcl no AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.018.341/RJ,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe de
grifei).
13/3/2023,
5. Agravo regimental desprovido.
(
, relator Ministro
AgRg no HC n. 787.278/SP
Antonio Saldanha
o, Sexta Turma, DJe de
destaquei.)
Palheir
16/8/2023,

Dessa forma, considerando que era o caso de indeferimento da retirada
do feito da pauta virtual, não se reconhece qualquer nulidade no julgamento
realizado, e cabe apenas acrescentar à fundamentação do acórdão as presentes
razões.
À vista do exposto,
, sem
acolho em parte os embargos de declaração
efeitos infringentes, tão somente para para acrescentar à fundamentação do
acórdão de fls. 352-356 as razões ora expostas de indeferimento da retirada do
julgamento da pauta virtual.

Documento eletrônico VDA55902777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:01
Código de Controle do Documento: c758ecc2-5957-4853-82e8-c7235dbe8b58

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0386228-0
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.041.073 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00012219520208260655 12219520208260655 15001447420208260655
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: NATALIA CERQUEIRA ROCHEDO MIRANDA PORTO
ADVOGADA
: NATÁLIA CERQUEIRA ROCHEDO MIRANDA PORTO - BA029177
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ERNALDO ARTUR DE MELO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ERNALDO ARTUR DE MELO (PRESO)
ADVOGADA
: NATÁLIA CERQUEIRA ROCHEDO MIRANDA PORTO - BA029177
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, acolheu parcialmente os embargos de
declaração, sem efeitos infringentes, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5426054934524047740@
2025/0386228-0 - HC 1041073 Petição : 2025/0122503-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55882852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:17:43
Código de Controle do Documento: CD99DCC1-65B8-452B-A681-495B9446AD58